Tribunal: TJSP
Processo: 0543383-33.2006.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0543383-33.2006.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que é embargante
MARIA SILVIA DE OLIVEIRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0543383-33.2006.8.26.0075/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0543383-33.2006.8.26.0075/50000 -
Bertioga
EMBARGANTE: MARIA SILVIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
INTERESSADO: BETONSERV SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
VOTO No 14942ED
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Honorários
advocatícios – Ausência de natureza jurídico-tributária -
Acórdão de acordo com o entendimento do STF (RE
870.947/SE - Tema 810) e do STJ (REsp. no 1.495.146 - Tema
905) – Aclaramento quanto ao termo inicial dos juros e
correção
monetária
-
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls.215/219, que deu parcial provimento ao recurso para que os honorários
fossem majorados em R$5.000,00, com correção pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5%,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, a partir da elaboração do cálculo (Tema 96
do STF).
Nas razões dos embargos de declaração (fls. 668/723), a
embargante afirma que a sistemática utilizada para a correção da verba até a sua efetiva
liquidação encontra-se em contradição com as recentes teses jurídicas firmadas pelos
Tribunais Superiores.
É o Relatório.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0543383-33.2006.8.26.0075/50000
3
III - corrigir erro material.
A embargante argumentou que a correção monetária
fixada de maneira contrária ao recente entendimento dos Tribunais Superiores, visto que
a natureza dos honorários seria jurídico-tributária.
Todavia, a natureza dos honorários advocatícios não é
jurídica-tributária, pois não se trata de pagamento ou repetição de indébito de tributo.
Assim, os índice de correção monetária e o percentual de juros fixados no v. Acórdão
estão de acordo com o entendimento do STF (RE 870.947/SE - Tema 810) e do STJ
(REsp. no 1.495.146 - Tema 905):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0543383-33.2006.8.26.0075/50000
4
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0543383-33.2006.8.26.0075/50000
5
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0543383-33.2006.8.26.0075/50000
6
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto. Grifamos.
Todavia, deve ser aclarado o ponto quanto ao termo inicial
do juros e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0543383-33.2006.8.26.0075/50000
7
Em relação ao termo inicial da correção monetária,
entende-se que deve ser o trânsito em julgado, visto que a correção monetária não é um
“plus”, mas mera recomposição do efeito corrosivo da inflação. Assim, o correto é que
incida desde o seu arbitramento, no caso, desde a publicação do acórdão.
Outrossim, a incidência de juros de mora tem como termo
inicial a data de sua fixação, quando em quantia certa e não em porcentagem (EDcl no
Resp no1.402.666/RS). Tendo em vista que a quantia foi fixada em R$5.000 no v.
acórdão, o termo inicial é a data do transito em julgado de tal decisão.
Posto isto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os
embargos declaratórios apenas para aclarar o v. Acórdão quanto ao termo inicial dos
juros e correção monetária.
MÔNICA SERRANO
Relatora